Tribunal: TJMT
Processo: 1019097-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019097-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ELEONIR ZONTA - CPF: 356.134.080-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (AGRAVADO), IVANIA TEREZINHA PIERDONA ZONTA - CPF: 398.992.170-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1019097-25.2019.8.11.0000

Agravante
: ELEONIR ZONTA

Agravado
: BANCO DO BRASIL SA

Processo origem n° 7501-60.2012.811.0015

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a redução das
astreintes
fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não proporcionar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1019097-25.2019.8.11.0000

Agravante
: ELEONIR ZONTA

Agravado
: BANCO DO BRASIL SA

Processo origem n° 7501-60.2012.811.0015

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ELEONIR ZONTA.

Ação:
Cumprimento de Sentença n° 7501-60.2012.811.0015.

Decisão agravada:
limitou a
astreinte
em favor da parte exequente, ora agravante, no valor de R$20.000,00, devida a partir do arbitramento (29/03/2017), bem como determinou a incidência da multa de 10% sobre o valor do crédito, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1o do CPC, caso não haja o pagamento espontâneo no prazo legal.

Agravo:
Afirma que o pedido de Execução de Sentença fundamenta-se em sentença transitada em julgado, em que foi homologado o acordo firmado entre as partes, no valor total de R$ 5.277.561,39, o qual estabeleceu o pagamento em 10 parcelas anuais, previstas na Cláusula Terceira (página 03 da transação) e Cláusula Terceira (página 05 da transação), com vencimento da primeira parcela em 10.07.2016 e a última em 10.07.2025, sendo devidamente quitadas as parcelas do acordo (fls. 144/157).

Alega que o Banco do Brasil S/A, ora executado, não cumpriu sua obrigação de fazer, prevista no Parágrafo Segundo (página 09 da transação), da Cláusula Sexta – DAS GARANTIAS (página 08 da transação), do acordo judicial firmado pelas partes, que estabeleceu que o agravado deveria providenciar a liberação do imóvel rural denominado Fazenda Horizontina, matrícula 34.673, CRI do Sorriso-MT, até o dia 09.01.2017, no prazo de 30 dias da ciência da averbação do Termo de Penhora sobre a Fazenda Zonta IV de Matrícula no. 41.368 e a Fazenda Zonta V de Matrícula no. 41.369, devidamente averbadas as garantias ao Banco, em 05.11.2016, conforme e-mail enviado ao Banco na data de 09.12.2016.

Assevera que ingressou com o pedido de cumprimento de sentença por obrigação de fazer, para que o Banco cumprisse a sua parte do acordo, contudo, mesmo com ordem judicial e fixação de multa diária de R$10.000,00 (Decisão de fls. 297/299), o agravado não cumpriu a r. Decisão, sendo necessária a expedição de ofício diretamente ao referido Cartório de Registro de Imóveis.

Sustenta que a multa diária perdurou pelo período de 144 dias, de maneira que resultaria na importância de R$1.440.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de readequar a multa cominatória, com sua majoração ao limite de 10% do valor integral do débito da multa diária (R$ 1.440.000,00), ou seja, ao valor de R$144.000,00, conforme os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Contraminuta
pelo desprovimento. (Id. 30367956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020